Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0713923-51.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIS FELIPE DINIZ BEZERRA PACIENTE: FELIPE DE SOUZA MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE DE SOUZA MACHADO, preso em flagrante no dia 04 de maio de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei no 11.343/06. Aponta-se como Autoridade Coatora o MM Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Inicialmente o impetrante ressalta que o entorpecente apreendido não era do paciente. Diz que o paciente não mora em Ceilândia, mas, sim, na Candangolândia, de forma que estava passando no horário e local errados, vendo-se envolvido nessa situação porque possui uma passagem enquanto era menor de idade. Informa que o paciente possui apenas 18 (dezoito) anos de idade, tem problemas mentais e toma medicamento controlado, necessitando do devido acompanhamento médico para que não tenha maiores problemas dentro do Sistema Penitenciário. Sustenta não estarem presentes os requisitos da decretação da preventiva, não podendo o paciente ser tratado como se culpado e condenado fosse. Assevera não haver, no caso, risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente vem cumprindo suas obrigações perante o Poder Judiciário, devendo ser consideradas suas condições pessoais, como o fato de possuir residência fixa e emprego, além de demonstrar que pretende contribuir com as investigações. Pede a concessão da ordem liminarmente. Sucessivamente, requer a aplicação de medida cautelar diversa da prisão e, caso necessário, que seja empregada “tornozeleira eletrônica prevista em lei”. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. De início é de se ver que a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Ressalte-se, ainda, não ser o Habeas Corpus via própria para profundo exame das circunstâncias fáticas do caso, sendo assim, não há como avaliar, em cognição sumária, questões atinentes à prova acerca da efetiva ocorrência de mercancia de droga. Para esta análise preliminar, os indícios decorrentes dos depoimentos tomados no Auto de Prisão em flagrante, em especial quanto ao envolvimento de terceira pessoa que apenas transitava na rua no momento da abordagem do paciente, são suficientes para o fim de se admitir a prisão cautelar. De resto, com razão a autoridade coatora ao afirmar o risco para a ordem pública tendo em vista a gravidade concreta da conduta, principalmente considerando que a quantidade de droga apreendida em poder do paciente não é pequena (150g crack, enquanto que a unidade da droga utilizada pelos usuários possui aproximadamente 0,2g). Acrescente-se que, conforme consignado pelo Juízo do NAC, o paciente possui apenas 18 anos de idade e teve passagem pela Vara da Infância e da Juventude, pela prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, demonstrando que encontra-se envolvido em atividades delitivas e oferece risco à ordem pública. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator